Tribunal: TJDFT
Processo: 0708489-95.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos infringentes. estupro de vulnerável. dosimetria da pena. consequências do crime. fundamentação idônea. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Embargos infringentes opostos pela Defesa contra acórdão da Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima ou não a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável, para fins de exasperação da pena-base.
III. Razões de Decidir
3. Mostra-se legítima a valoração negativa das consequências do delito, porquanto demonstradas repercussões concretas e gravosas à vítima e ao núcleo familiar — além de alterações comportamentais, houve necessidade de mudança de domicílio, da qual decorreu, inclusive, prejuízo no acesso a suporte psicológico —, circunstâncias que transcendem os efeitos ordinários do tipo penal, razão pela qual deve prevalecer o entendimento firmado pela maioria do colegiado.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 217-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0702757-86.2021.8.07.0011, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1o.8.2024, DJe 4.9.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0726104-36.2021.8.07.0016, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13.3.2025, DJe 17.3.2025.